Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-41.2012.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000234-41.2012.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (EMBARGADO), LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - CPF: 855.408.031-91 (ADVOGADO), HENRIQUE PEREIRA DE AVILA - CPF: 198.417.101-10 (EMBARGANTE), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO), HUDSON MARTINS MARQUES - CPF: 029.087.211-12 (ADVOGADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – REVELIA DECRETADA E DEFESA EXERCIDA POR CURADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO IMPUGNANDO A CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – MEDIDA EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO CASO CONCRETO ANTE A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA PERANTE O JUÍZO DEPRECADO – ENDEREÇO CONFIRMADO PELO REQUERIDO COMO SENDO DELE – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA E REGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000234-41.2012.8.11.0046

EMBARGANTE:

HENRIQUE PEREIRA DE AVILA

EMBARGADA:

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 205055161, a parte embargante aduz haver omissão no julgado, porque na sua visão é evidente a nulidade da citação por edital realizada. Apresenta prequestionamento.

Pede que
“sejam conhecidos e providos estes Embargos de Declaração, vez que preenchidos os pressupostos legais que o ensejam; dando-lhe o efeito infringente (modificativo), a fim de reformar a decisão embargada para ao final, reconhecer a nulidade absoluta da citação editalícia e consequentemente a nulidade de todos os atos decisórios praticados subsequentes e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 206479156, aduzindo, em suma, a correção do julgado. Pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – REVELIA DECRETADA E DEFESA EXERCIDA POR CURADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO IMPUGNANDO A CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – MEDIDA EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO CASO CONCRETO ANTE A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA PERANTE O JUÍZO DEPRECADO – ENDEREÇO CONFIRMADO PELO REQUERIDO COMO SENDO DELE – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA E REGULAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante inteligência do artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte requerida e das tentativas de perfectibilização do ato.

Não há se falar na nulidade da citação editalícia empreendida na origem e da defesa realizada por Curadoria Especial, isso porque, consoante se depreende da missiva expedida à Comarca de Goiânia, coligida na íntegra anexa nas contrarrazões, foram realizadas diversas diligências empreendidas por oficiais de justiça tentando a citação pessoal do requerido no endereço por ele confirmado nas razões do apelo.

Antes da tentativa de citação por oficial de justiça, foi realizada também a tentativa de citação pelo correio que também restou frustrada. Também foi tentada realização de citação por hora certa em cumprimento à decisão do juízo deprecado, também infrutífera.

Os autos revelam que foram realizadas uma tentativa de citação por carta e outras 5 tentativas de citação pessoal por oficial de justiça no juízo deprecado no endereço confirmado pelo requerido como sendo dele, todas infrutíferas, o que justifica de sobejo o ato excepcional de citação por edital, de modo, diversamente do que sustenta a parte recorrente, se reputa válido e regular no caso em análise. Precedentes.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que questão aduzida pela recorrente foi exaustivamente analisada e devidamente repelida, mormente porque
“os autos revelam que
foram realizadas uma tentativa de citação por carta e outras 5 tentativas de citação pessoal por oficial de justiça no juízo deprecado no endereço confirmado pelo requerido como sendo dele, todas infrutíferas
, o que justifica de sobejo o ato excepcional de citação por edital, de modo, diversamente do que sustenta a parte recorrente, se reputa válido e regular no caso em análise”
.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024